Tribunal: TJMT
Processo: 1008122-02.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008122-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA - CPF: 071.346.941-27 (PACIENTE), MARIO MARCIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 055.696.171-40 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES PREVENTIVAS – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
DECRETO CONSTRITIVO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO
– PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIAS E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
- GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE DOS AGENTES E ELEVADA POTENCIALIDADE LESIVA DO EVENTO CRIMINOSO REVELADAS PELA QUANTIDADE DE COCAÍNA E MACONHA APREENDIDAS NA POSSE DOS PACIENTES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA DE UM DOS AGENTES – PRECEDENTES – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

ORDEM DENEGADA
.

–
É legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, revelada pela quantidade de porções e diversidade de narcóticos encontrados na residência, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para acautelar a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado, pois, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para salvaguardar a coletividade já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas;

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTES:

MÁRIO MÁRCIO COSTA DOS SANTOS

RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA

Vistos...

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
,
no bojo do APFD n.º 1001282-49.2023.8.11.0008 (PJe), em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

De início,
o i. Defensor Público
relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
07/04/2023
.
Em sede de audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal; permanecendo segregados desde então.

Nesse contexto,
sustenta as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, pois afirma que a d. autoridade inquinada coatora concluiu pela necessidade de impor a cautelar extrema para garantia da ordem pública e em razão da gravidade do delito, mas
sem declinar os motivos pelos quais as medidas cautelares diversas do cárcere seriam insuficientes à hipótese
, limitando-se a invocar
argumentos genéricos e abstratos
. Ainda nesse aspecto, invoca o caráter excepcional da prisão preventiva e os
predicativos pessoais abonatórios dos increpados
, para então sustentar a
viabilidade de substituição do ergástulo por medidas cautelares diversas do cárcere
; as quais, segundo o impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Com lastro em tais argumentos, requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura, aplicando-se medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID 164479686.

O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão forense, ocasião em que
o d. Relator Plantonista
Exmo. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 164477668); sendo os autos, ao final do expediente extraordinário, distribuídos à minha Relatoria segundo o critério do
sorteio
.

Por meio do despacho de ID 164781195 ratifiquei a bem lançada decisão liminar e requisitei informações à d. autoridade impetrada, que as prestou por meio dos documentos anexados
no ID 165012672.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 166913689).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que as prisões em flagrante dos pacientes
MÁRIO MÁRCIO COSTA DOS SANTOS
e
RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA
foram convertidas em preventiva no dia
07/04/2023
, diante da existência de fortes indicativos de que estariam envolvidos no crime de

tráfico de drogas.

Segundo consta nos autos, o paciente
MÁRIO
foi surpreendido em frente à sua residência portando
02 (duas) porções de maconha, 01 (uma) porção de pasta base
,
um pino de cocaína
e R$570,00 em dinheiro. Diante disso, os policiais civis ingressaram no imóvel, onde localizaram o paciente
RYAN
, constatando-se que se tratava de foragido da Comarca de Brasnorte/MT. Os agentes de segurança pública encontraram, ainda, no quarto do
RYAN
,
04 (quatro) cigarros de maconha
e
12 (doze) pedaços médios desse mesmo entorpecente
. Em outro cômodo da residência, foram localizadas
08 (oito) porções de maconha, 01 (uma) porção grande de pasta base, 04 (quatro) porções pequenas
– prontas para venda – e,
01 (uma) porção análoga à cocaína
, além de 75 (setenta e cinco) unidades de pinos vazios para armazenar cocaína, comumente utilizados para venda de varejo. Além de tudo, ainda, foram apreendidas
duas balanças de precisão
,
um vasilhame com vestígios de drogas
, uma espingarda de chumbinho,
um caderno de anotações sobre o narcotráfico
e uma motocicleta furtada.

Nessa oportunidade, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, em razão
da inexistência dos pressupostos autorizadores das prisões preventivas e d
a
suficiência das medidas cautelares diversas das prisões
.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado [tráfico de drogas] é
doloso
e apenado com
reclusão
em patamar que
ultrapassa
04 (quatro) anos
.

De outra banda, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo
na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autorias
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios que compõem o caderno administrativo, tais como o auto de apreensão, o boletim de ocorrência, o termo de apreensão e o auto de constatação preliminar de entorpecente; os quais, nesse momento, são o bastante para justificar a imposição da cautelar extremada.

A propósito, não é demais rememorar que tanto
para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir que a medida segregatícia seria indispensável para
acautelar a ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta perpetrada, evidenciadas pela
considerável quantidade e diversidade de entorpecentes - MACONHA e COCAÍNA -
apreendidos na residência dos beneficiários deste
writ
–
12 (doze) porções e 04 (quatro) cigarros de maconha, equivalentes a 80g (oitenta gramas) e 10 (dez) porções de maconha, pesando 53g (cinquenta e três gramas), 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 18g (dezoito gramas) e substância análoga à pasta base com peso aproximado de 64g (sessenta e quatro gramas
) [Auto de constatação preliminar, ID 164479686 - Págs. 40-43];
argumentos que, a meu ver, são idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada na hipótese.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de
expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes
, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.”
(vide: AgRg no RHC n. 161.921/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

“[...]

As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(vide: HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Denota-se ainda, que o juízo de primeiro grau acrescentou a necessidade da
garantia da ordem pública
, notadamente diante da aparente
contumácia delitiva
de um dos increpados, extraída do histórico criminal desfavorável ostentado por
RYAN APARECIDO
– que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada, responde, no mínimo, aos seguintes outros procedimentos criminais:

-
Inquérito Policial nº. 1002943-97.2022.8.11.0008
– 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres [Receptação Qualificada];

-
Ação Penal nº. 1000083-07.2023.8.11.0100
– Vara Única da Comarca de Brasnorte [Integração de Organização Criminosa e Homicídio];

-
Ação Penal nº. 1000398-69.2022.8.11.0100
– 7ª Vara Criminal de Cuiabá [Integração de Organização Criminosa];

-
Ação Penal nº. 1002389-63.2021.8.11.0020
– Alto Araguaia [Crime de trânsito].

À vista disso, julgo temerária, ao menos nesse momento, a restituição do
status libertatis
do beneficiário deste
writ
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e, uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Tanto é assim, que há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que a
aparente contumácia delitiva do agente
, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos e ações penais em curso
, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública

(
vide
:

STF
-
HC: 209635 SP 0065546-78.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022
;
STJ
- AgRg no HC n. 738.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação dos agentes criminosos ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade dos increpados representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que os pacientes se encontram enclausurados cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelos sujeitos, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhes, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MÁRIO MÁRCIO COSTA DOS SANTOS
e
RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA
,
mantendo os encarceramentos provisórios decretados nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023